Tribunal: TJPA
Processo: 0008209-59.2003.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008209-59.2003.8.14.0301

APELANTE: LOCAMIL SERVICOS EIRELI

APELADO: PRELTINS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. prescrição trienal reconhecida. demora na citação decorrente da desídia do exequente. DEMORA EM PROMOVER O DESPACHO DE CITAÇÃO. inaplicabilidade da súmula 106 do stj. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO DESPACHO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO INDICAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA NAS RAZÕES RECURSAIS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à UNANIMIDADE.

1.

Hipótese dos autos em que a propositura da ação ocorreu dentro do triênio legal, porém,
a citação válida não ocorreu até a prolação da sentença em 15/05/2017
, por demora que não se pode imputar ao Poder Judiciário, considerando a manifesta desídia do exequente na condução dos autos ao demorar a recolher as custas judiciais e adequar o valor da causa.

2.
A prescrição se consumou antes da ocorrência de algum fato interruptivo do prazo, uma vez que o termo final se operou antes que a petição inicial estivesse adequada para o recebimento. Afastada alegação de ausência de intimação sobre a prescrição intercorrente.

3.

Prescrição da pretensão configurada. Manutenção da sentença que se impõe.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por LOCAMIL SERVIÇOS LTDA. nos autos da ação de execução que propôs contra PRELTINS ENGENHARIA LTDA., inconformado com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos discutidos.

O autor, em 08/05/2003, ajuizou a presente ação, afirmando ser credor do valor de R$ 45.787,04 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), representadas por seis duplicatas referentes a contratos de locação de veículos, acrescidos de juros, correção monetária e demais despesas.

Em 03/09/2004, o autor requereu a expedição de novos boletos para o pagamento das custas iniciais. Efetuado o pagamento, o Juízo determinou a adequação do valor da causa, em despacho de 03/11/2004.

Em 30/10/2006, a autora apresentou petição emendando a petição inicial nos termos determinados pelo Juízo “a quo”.

Determinada da citação em 30/01/2008, sem que fosse expedido o respectivo mandado.

Intimada, a autora requereu o prosseguimento do feito declinando o endereço para citação do executado.

O juízo determinou a expedição de carta precatória para a realização do ato processual, após o recolhimento das custas processuais devidas, em 28/03/2012.

Ante o silêncio, novo despacho determinando a manifestação do autor sobre o interesse no processo, em 02/10/2012. Após manifestação do requerente, a carta precatória foi expedida para citar o réu.

Em 25/05/2015, houve a devolução da carta precatória sem cumprimento, tendo em vista que o autor não providenciou o pagamento das custas, ainda que tenha sido intimado para o ato.

Intimada, a autora requereu a suspensão do processo para localização do endereço do réu, em 22/02/2016.

Verificando que não houve a citação válida do executado e que o requerente extrapolou os prazo para providenciar o ato processual; que a prescrição se consumou antes do requerimento de suspensão sem a existência de fato interruptivo, o Juízo de origem entendeu pela prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 269, inciso IV, do CPC julgo extinto o feito com resolução de mérito. Condeno o Exequente nas custas finais do processo.”.

Inconformado, o exequente interpôs a presente apelação (ID 2743174) alegando, em síntese, o descabimento da prescrição intercorrente por falta de intimação da parte; afirma que promoveu as diligências que lhe cabiam necessárias para o desenvolvimento do processo, por isso não se pode imputar a si descaso ou desídia no insucesso da citação da executada; afirma que houve demora na prática dos atos pela serventia judicial, o que atrai a incidência da Súmula 106, do STJ; defende que há necessidade de intimação da parte exequente para dar andamento no feito antes da decretação da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por LOCAMIL SERVIÇOS LTDA. nos autos da ação de execução que propôs contra PRELTINS ENGENHARIA LTDA, inconformado com a sentença que pronunciou de ofício a prescrição dos créditos pretendidos.

Analisando os pressupostos de admissibilidade inerentes ao presente apelo, verifico estarem preenchidos e, portanto, apto ao seu conhecimento, motivo pelo qual conheço do presente apelo e passo a apreciá-lo.

Não há preliminares a serem analisadas pelo que passo ao exame do mérito.

Aduz o apelante/autor que a decisão merece ser reformada face a não ocorrência no presente caso da prescrição do direito a sua pretensão.

Entendo que razão não assiste ao apelante.

No caso em apreço, o juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência da prescrição uma vez que “a Executada não foi validamente citada, tendo se consumado o prazo de prescrição ainda na vigência do CPC/1973”.

Inicialmente, esclareço que
o prazo prescricional aplicável à hipótese é o trienal, conforme artigo 18, da Lei n.º 5.474/68.

Assim, a pretensão do apelante encontra-se evidentemente prescrita. Vejamos.

Dispõe o art. 219 do CPC/1973, aplicável ao caso, uma vez que os fatos ocorreram na vigência do código anterior.
In verbis
:

Art. 219. A
citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1º. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

No presente caso, a ação foi proposta em 08/05/2003, na qual se objetivou a cobrança de duplicatas, sendo que a última teve seu vencimento em 30/10/2000.

Em que pese a propositura da ação ter ocorrido dentro do triênio legal, a citação válida não ocorreu até a prolação da sentença em 15/05/2017.

Ao contrário do que alega o apelante, não se pode imputar a demora da citação ao Poder Judiciário. Senão vejamos:

Ao protocolar a sua ação em 08/05/2003, o exequente o fez sem o recolhimento das custas iniciais. Ato contínuo, apenas em 03/09/2004, protocolou nova petição requerendo a expedição de novos boletos para o pagamento, o qual foi realizado em 29/10/2004. Após o pagamento, o Juízo recebeu por conclusão os autos determinou a emenda da inicial, em 03/11/2004, tendo em vista que o valor da causa estava inadequado. Então, somente em 30/10/2006, o requerente protocolou nova petição cumprindo a determinação do Juízo.

Por essa pequena descrição do desenrolar dos atos processuais, vê-se que o apelante/exequente é o responsável por não se efetiva a citação antes do transcurso do prazo prescricional. Considerando que o vencimento da última duplicata se deu em 30/10/2000, o prazo trienal transcorreu até 30/10/2003. Porém, o autor da ação, ora apelante, sequer adequou a sua petição inicial para ser recebida pelo juízo de origem nesse período. Primeiro, tardou 1 ano e 5 meses para pagar as custas iniciais do processo; depois mais 2 anos para emendar adequar o valor da causa conforme determinação judicial.

Isso sem contar que a precatória expedida para comarca vizinha com o intuito de citar o executado retornou sem cumprimento, em razão do não recolhimento das custas do ato processual.

Apenas considerando o intervalo de tempo decorrido para a adequação da petição inicial, vê-se que a prescrição se consumou.

No caso em apreço, portanto, não havendo demora que possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão do autor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903.

1. Afigura-se dispensável que o órgão julgador venha a examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Basta-lhe que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. Ofensa aos arts. 165, 535 e 458, II, do CPC inexistente.

2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula n. 211). Ausência de prequestionamento dos arts. 396, 397 e 736 do CPC.

3. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes.

4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 ? O apelante não se desincumbiu do ônus de realizar a citação da parte e, portanto, não houve interrupção da prescrição, nos termos do artigo 219, §4º do CPC/73. 2 - Desse modo e tendo em vista que o prazo prescricional para ajuizamento da ação executiva em face do devedor da cédula de crédito bancário é de três anos, a conta do vencimento antecipado da dívida, vê-se que se operou a prescrição nos autos. 3 ? Isso porque, verifico que o contrato venceu em 30 de maio de 2006 e a ação ajuizada em 23 de março de 2007. Contudo, em decorrência da inexistência de citação nos autos, ante a inércia do autor, não houve interrupção da prescrição, de modo que, forçoso é concluir que a prescrição do título se operou em 23 de março de 2010. Ou seja, quando da manifestação do autor, requerendo prosseguimento do feito, em junho de 2013, o crédito já se encontrava prescrito. 4 - Recurso Conhecido e Improvido

(2018.03453022-11, 194.859, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-21, Publicado em 2018-08-28)

Feitas estas considerações e constatando ser inegável que a demora decorreu de falta de diligência do próprio exequente e não da morosidade exclusiva do Poder Judiciário, não merecem acolhida os argumentos do apelante de inocorrência da prescrição.

Sobre a alegada ausência de intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, registro que ocorreu nos presentes autos a chamada prescrição pura, ou seja, a prescrição se consumou antes da ocorrência de algum fato interruptivo do prazo, uma vez que, como já explicado alhures, o termo final se operou antes que a petição inicial estivesse adequada para o recebimento, logo, sequer havia o despacho determinado a citação do executado. Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, também afasto a eventual nulidade em razão da chamada decisão surpresa, trazida ao nosso ordenamento com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, mesmo em suas razões recursais, o apelante não indicou nenhuma causa de interrupção da prescrição, limitando-se a imputar a demora do Poder Judiciário a ausência de citação do devedor. Logo, quando teve oportunidade de apontar o prejuízo processual suportado, o recorrente deixou de fazê-lo.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2022